Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709522-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSE RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTEGERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO JESSE RODRIGUES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 149776056 – autos originários), proferida no mandado de segurança por ele impetrado contra ato ilegal que imputa ao Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e ao Presidente do Instituto AOCP, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, com o objetivo de questionar item de edital de concurso público que limita a idade dos candidatos, máximo de 30 anos até a data da inscrição. Decido. No caso, ao menos neste momento processual, não se vislumbra qualquer relevância no fundamento, para fins de concessão da segurança, em caráter liminar (artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança). No caso, o impetrante pretende participar e se inscrever em concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Portanto, trata-se de concurso público destinado à área de segurança pública, o qual ostenta peculiaridades em relação ao outros cargos. É evidente que, em regra, a limitação de idade em edital de concurso público é ilegal. Todavia, o limite de idade pode ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, como é o caso. Nesse sentido, o STF já firmou tese, por meio da Súmula 683, segundo a qual o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, inciso XXX, da nossa Carta Magna, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Se houver previsão legal específica e no edital, como no caso, a restrição é legítima em razão da natureza das atribuições do cargo de policial militar. Assim, a princípio, não há ilegalidade no edital que restringe a idade em relação ao cargo pretendido. Isto posto, indefiro a liminar” Sustenta, o agravante-impetrante, que há ato ilegal da banca examinadora do concurso ao fixar limite de idade para posse no cargo, estabelecendo o limite de 30 anos de idade na data de inscrição no concurso. Relata que possui 34 anos de idade na data de inscrição do certame. Assevera que estão presentes os requisitos para que seja deferida a liminar, conforme disposição dos arts. 5o da CF/88 c/c arts. 300, 1.019, inc. I, do CPC e art. 7o, §4o, da Lei de Mandado de Segurança. Aduz que a Lei 7.289/84, alterada pela Lei 12.086/09, ao estabelecer limites para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal é inconstitucional; que há violação ao princípio da isonomia. Argumenta que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Defende que a avaliação da aptidão física do candidato deve ser realizada pelo Teste de Aptidão Física. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja permitida sua inscrição no concurso. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, porque ausente a probabilidade do direito do agravante-autor. A Lei 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, estabelece que para matrícula no curso de formação da Polícia Militar, para a patente do Praça, objeto do concurso questionado pelo impetrante, a idade máxima é de 30 anos de idade: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação.” Trata-se de norma vigente e sobre a qual não há declaração de inconstitucionalidade. Na hipótese, a limitação etária se justifica diante das atribuições a serem desempenhadas pelo Praça Policial Militar, de forma que foi observado o entendimento sumulado pelo e. STF na Súmula 683, que disciplina que “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” Em conclusão, não se vislumbra ilegalidade no edital do certame que limitou a idade para inscrição a 30 anos de idade, logo, não há probabilidade do direito pleiteado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora